Tribunal: TJMT
Processo: 1032127-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032127-33.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento por quase seis anos, em que o embargante alega obscuridade quanto à configuração do dano moral e ao quantum indenizatório fixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe obscuridade no acórdão quanto à configuração do dano moral, por suposta ausência de ato ilícito, culpa, nexo causal e prova do prejuízo; (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação relativa ao quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou detalhadamente a existência de ato ilícito com base no princípio da vedação ao comportamento contraditório, demonstrando que o banco reconheceu administrativamente sua responsabilidade perante o PROCON, mas posteriormente sustentou em juízo a legitimidade dos mesmos contratos.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5. Os descontos indevidos em verba alimentar por período superior a cinco anos constituem dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo psíquico quando a situação, por sua própria natureza, causa abalo à dignidade da pessoa humana.

6. O quantum indenizatório foi fixado com base em critérios objetivos claramente expostos no acórdão, considerando a gravidade da conduta, o valor expressivo dos descontos (R$ 63.846,00), a capacidade econômica do ofensor e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A conduta contraditória do fornecedor entre a esfera administrativa e judicial viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. Descontos indevidos em verba alimentar por período prolongado configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psíquico. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489 e 1.022; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MT 10074711220218110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado julgou ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas indeferindo a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do contracheque da autora.

Em suas razões embargantes (Id.

325906872), o banco sustenta a existência de obscuridade no acórdão quanto: (i) à ausência de configuração de dano moral, por inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo causal, bem como pela ausência de prova do efetivo prejuízo alegado; (ii) à fixação excessiva do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, requerendo sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante o saneamento de vícios específicos que comprometam sua clareza, completude ou correção material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado com base em divergência quanto ao entendimento jurídico adotado.

O embargante alega
obscuridade quanto à configuração do dano moral
, sustentando a ausência de ato ilícito, culpa, nexo causal e prova do efetivo prejuízo. Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que tais questões foram exaustivamente enfrentadas e decididas pelo colegiado, não havendo qualquer obscuridade a ser esclarecida.

O acórdão embargado foi categórico ao estabelecer que
"a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor"
, aplicando-se as normas protetivas consumeristas, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova. Esta conclusão encontra-se em perfeita consonância com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao ato ilícito
, o acórdão embargado fundamentou detalhadamente sua existência com base no princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), demonstrando que o banco reconheceu administrativamente junto ao PROCON-MT que
"não possui responsabilidade sobre os contratos em comento
", procedendo à devolução de R$ 63.846,00, mas posteriormente, em juízo, passou a sustentar a legitimidade dos mesmos contratos.

A decisão embargada esclareceu de forma cristalina que
"o reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos descontos, seguido da devolução integral dos valores, constitui inequívoca confissão da falha na prestação do serviço", concluindo que "não é juridicamente aceitável que o banco, após reconhecer expressamente que a autora 'não possui responsabilidade sobre os contratos' e devolver os valores descontados, venha a juízo sustentar a legitimidade desses mesmos contratos".

No que tange ao nexo causal
, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que
"o nexo de causalidade se evidencia na relação entre a má prestação de serviço, reconhecido pelo apelante administrativamente, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta - descontos de empréstimos consignados diretamente em seu holerite entre novembro de 2015 e março de 2021"
.

Relativamente à responsabilidade civil
, o julgado embargado fundamentou-se solidamente na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que estabelece:
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A decisão embargada demonstrou de forma inequívoca que
"a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos que estão cabalmente demonstrados nos autos
".

Quanto à configuração do dano moral, o acórdão embargado foi minucioso ao explicar que
"a autora sofreu descontos indevidos em seu holerite por quase seis anos consecutivos, de novembro de 2015 a março de 2021. Tais descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo significativamente sua subsistência durante todo esse período
".

O julgado embargado fundamentou-se em jurisprudência pacífica no sentido de que
"descontos indevidos em verba alimentar, quando realizados de forma reiterada e por período prolongado, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. Isso porque afetam diretamente a dignidade da pessoa humana, comprometendo sua capacidade de prover as necessidades básicas próprias e de sua família
".

A alegação de ausência de prova do dano moral não encontra respaldo na sistemática processual civil vigente, uma vez que o dano moral prescinde de comprovação específica quando decorre de situações que, pela sua própria natureza, causam abalo à dignidade da pessoa humana. Os descontos indevidos em verba alimentar por período superior a cinco anos constituem, por si só, situação geradora de dano moral in re ipsa.

No que se refere à segunda
alegação de obscuridade
, relativa ao quantum indenizatório, verifica-se que o acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à análise dos critérios utilizados para a fixação da indenização por danos morais. O julgado foi expresso ao afirmar que
"a indenização por danos morais possui dupla finalidade: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor".

O acórdão embargado estabeleceu de forma clara os parâmetros considerados para a fixação do valor indenizatório:
"considerando a gravidade da conduta do banco, que permitiu descontos indevidos por quase seis anos em verba de natureza alimentar; o valor expressivo dos descontos, que totalizaram R$ 63.846,00; a capacidade econômica do ofensor, instituição financeira de grande porte; e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos"
.

A decisão embargada concluiu que
"o valor fixado na sentença - R$ 10.000,00 - é adequado e proporcional para compensar o abalo sofrido pelo consumidor, em consonância com art. 944 do Código Civil"
, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de indenizações por danos morais.

O julgado embargado fundamentou-se em precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, citando especificamente decisão que estabelece:
"O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
" (TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho).

Verifica-se, portanto, que não há qualquer obscuridade na fundamentação do acórdão embargado quanto aos critérios utilizados para a fixação do quantum indenizatório. A decisão foi clara, precisa e fundamentada em critérios objetivos reconhecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias.

O embargante busca, em verdade, a rediscussão de questões já decididas pelo colegiado, pretendendo que este Tribunal revise seu entendimento quanto à configuração do dano moral e ao valor da indenização fixada. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado ou à adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio, nem para rediscutir questões já decididas, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e formar sua convicção com base nos elementos constantes dos autos, não sendo obrigatório o exaurimento de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e adequada.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação robusta e suficiente para sustentar suas conclusões, analisando detidamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia. A circunstância de o embargante discordar das conclusões alcançadas não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

A tentativa de rediscussão do quantum indenizatório mediante alegação de desproporcionalidade não encontra amparo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O valor fixado encontra-se dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para casos similares, tendo sido estabelecido com base em critérios objetivos e fundamentação adequada.

O embargante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas tais precedentes foram devidamente considerados pelo acórdão embargado, que aplicou os referidos princípios de forma adequada às peculiaridades do caso concreto.

A citação de doutrina e jurisprudência pelo embargante, visando demonstrar a necessidade de redução do valor indenizatório, constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC para o cabimento dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou de forma exaustiva todos os aspectos relevantes da controvérsia, desde a caracterização da relação de consumo até a fixação do quantum indenizatório, passando pela demonstração do ato ilícito, do nexo causal e da configuração do dano moral. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A fundamentação apresentada pelo acórdão embargado atende plenamente às exigências do art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando as razões de fato e de direito que conduziram à decisão, com análise das questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
"não cabem embargos de declaração quando a parte pretende apenas ver modificada decisão que lhe foi desfavorável, devendo conformar-se com o julgado ou interpor o recurso cabível
" (STJ, AgRg no AREsp 987.654/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Por fim, ressalto que o prequestionamento requerido pelo embargante não se justifica, uma vez que as questões por ele suscitadas foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado, não havendo omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025